Tribunal: STF
Processo: MS 37080
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSTULAÇÃO INCOMPREENSÍVEL: NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA UNIÃO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada de 21 a 28 de maio de 2021, decidiu, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança, impondo ao embargante multa de 1% sobre o valor da causa corrigido.



    2. Após a conclusão desse julgado, a parte impetrante apresentou diversas petições (nº 61.691/2021, nº 66.721/2021, nº 66.753/2021, nº 70.206/2021 e nº 70.233/2021), todas com conteúdo ininteligível, contendo fórmulas matemáticas, trechos desconexos entre si e tratando de toda sorte de temas alheios ao Direito.



    3. Deixo de conhecê-las, por não se afigurarem, minimamente, compreensíveis.



    4. Em função do largo lapso temporal decorrido desde a intimação da última decisão judicial (acórdão publicado no DJe 08/06/2021), determino a certificação do trânsito em julgado dos presentes autos.



    5. Intime-se a União para que requeira o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso nada seja requerido, remetam-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator